Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735534-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX EMBARGADO: ANDREA MARIA DE BARROS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido, eis que o descumprimento de eventual decisão deverá ser levado ao Juízo de origem, em procedimento regular de cumprimento de sentença, considerando que já houve trânsito em julgado. Certifique a secretaria. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022